Tribunal: TJSP
Processo: 1510016-17.2022.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Pinheiro Franco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação Criminal interposta por CLEBER VIEIRA DE ALMEIDA contra sentença que o condenou pelo crime de apropriação indébita, com pena de 1 ano, 1 mês e 15 dias de reclusão em regime aberto, e 11 dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos.
2. O recorrente alega nulidade do processo

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação Criminal interposta por CLEBER VIEIRA DE ALMEIDA contra sentença que o condenou pelo crime de apropriação indébita, com pena de 1 ano, 1 mês e 15 dias de reclusão em regime aberto, e 11 dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos.
2. O recorrente alega nulidade do processo por ofensa ao contraditório e à ampla defesa, além de erro de proibição e ausência de dolo.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve nulidade processual em razão de ofensa ao princípio da correlação; (ii) se é aplicável o erro de proibição ao caso; e (iii) se há prova da autoria e materialidade do crime.
III. Razões de decidir
4. Não há nulidade processual, pois o devido processo legal foi observado, e a defesa teve ciência da acusação.
5. A prova aponta claramente para a apropriação do veículo locado, com dolo evidenciado pela conduta do réu.
6. As circunstâncias do caso demonstram que o acusado não agiu impelido por erro de proibição, sendo plenamente capaz de compreender a ilicitude de sua conduta.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso improvido.
8. Tese de julgamento: "1. Inexistência de nulidade processual. 2. Comprovação do dolo na apropriação indébita. 3. Pena mantida."
Legislação: CP, art. 168.